Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720319-82.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: ROSANGELA MARIA QUEIROZ DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível, sob o ID 79544315, que não conheceu da remessa necessária; conheceu e negou provimento ao apelo autoral; conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida e reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 80134641, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido quanto à relevância do Tema 610/STJ e à aplicação do princípio da legalidade administrativa ao caso concreto, além de prequestionar a matéria debatida à luz do artigo 5o, II, X, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026 às 17:45:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora